Tribunal: STF
Processo: Rcl 59291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Espólio de Benedito Flaviano de Souza, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso (Processo 0026692-76.2013.8.11.0041), que não teria observado a tese firmada no Tema 5-RG (RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “8. O Reclamante, em 05/07/2013, promoveu ação de cobrança de diferença salarial em razão de erro de cálculo na conversão dos salários em URV – unidade real de valor – TJMT/PJe nº 0026692-76.2013.8.11.0041 (doc. 06), que contestada pelo Estado de Mato Grosso (doc. 07), foi julgada procedente na forma de r. Sentença proferida em 16/10/2017 (doc. 08).



    9. Então, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (doc. 09), contrarrazoado pelo Reclamante (doc.10) e, houve o TJMT de declinar da competência para à Turma Recursal Única, na forma da r. decisão monocrática proferida pelo Relator Convocado Dr. Alexandre Elias Filho (doc. 05).



    10. Ato contínuo, a Turma Recursal Única do TJMT em Decisão Monocrática proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes deu provimento ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso (doc. 11).



    11. O Reclamado opôs embargos de declaração (doc. 12), que foram conhecidos e rejeitados (doc.13) após, o Reclamante interpôs recurso de agravo interno, com expresso pedido de retratação (doc. 14), contrarrazoado pelo Estado de Mato Grosso (doc.15).



    12. O MD. Juiz de Direito - Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes exerceu juízo de retratação e, retratando-se de sua decisão monocrática e, determinou o seguimento do feito para o julgamento colegiado do Recurso de Apelação (inominado) interposto pelo Estado de Mato Grosso (doc. 16), havendo, então, sido conhecido e provido pelo colegiado o Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (doc. 17).



    13. Então, o Reclamante opôs embargos de declaração (doc. 18), que foram rejeitados (doc. 19). [...]



    18. No caso em tela, a remuneração do servidor/Reclamante (Procurador do Estado de Mato Grosso, cargo horária 40 horas semanais) sofreu reestruturação financeira em 1ª de janeiro de 2010, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 373, de 26/11/2009 [...]



    19. Contudo, contrariando o decisum do RE 561.836-RN, a Turma Recursal Única do TJMT fixou como termo a quo para a contagem do prazo prescricional, lei diversa da Lei de estruturação financeira, qual seja, a Lei Complementar nº 111, de 01/07/2002, que ‘Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso’ (doc.20)”



    Requer, ao final, seja “a julgada procedente a presente Reclamação e, para garantir a autoridade do julgado no RE 561.836 RN, se casse o v. Acórdão reclamado e, se determine que a Turma Recursal Única do TJMT profira nova decisão, desta vez, respeitando a correta inteligência do v. Acórdão exarado no RE – 561.836-RN e/ou, alternativamente, tendo em vista a garantia da autoridade do julgado no RE 561.836 RN, se casse o V. Acórdão reclamado, paro o fim de julgar improcedente o Recurso manejado pelo Reclamado/Estado de Mato Grosso, mantendo-se do decisum da r. Sentença singular, por ser está a aplicação do Direito, da determinação Jurisprudencial e da Justiça ao caso em tela” (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 5 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;



    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Recurso Inominado, que pronunciou a prescrição, tendo em vista que a restruturação da carreira se deu em 2002 e a demanda só foi ajuizada em 2013 (eDoc. 16, fl. 6).



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Observa-se, em consulta ao sítio do TJMT, que não houve a interposição de Recurso Extraordinário.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente